Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO PODER PÚBLICO. JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 106) PELO STJ. FORTES INDÍCIOS DE ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS. CASO CONCRETO. MEDICAMENTO CABOZANTINIBE OU VANDETANIBE. DIREITO À SAÚDE UNIVERSAL CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. ALTERNATIVA DOS DOIS MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO DE MENOR CUSTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
2. No caso, os elementos de convencimento carreados apontam que o agravante atende aos pressupostos necessários conforme reconhecido na nota técnica do NATJUS. O médico assistente emitiu relatório circunstanciado e consignando que o medicamento prescrito possui indicação de uso em conformidade com o registro na Anvisa (não se trata de prescrição off label), não há outras opções de medicamento para a patologia. Embora não incorporado ao SUS, é imprescindível para o tratamento do paciente.
3. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e submetido a tratamentos sem sucesso.
4. Por fim, ante a prescrição alternativa dos dois medicamentos, deve-se prestigiar aquele que tem menor custo, qual seja, o vandetanibe.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.